Tribunal: TJDFT
Processo: 0038630-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038630-34.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: MARIA ISABEL GONCALVES DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelas Incorporadoras-rés (id. 21101027), intime-se a autora para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 25 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora